Tribunal: TJMT
Processo: 1024278-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024278-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[F. F. BORGES - EPP - CNPJ: 12.054.228/0001-43 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO -
PRETENDIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS À IMPETRANTE PELA MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –MÉRITO – EXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE O ART. 9o DA

RESOLUÇÃO RDC No 50/2014 DA ANVISA E A LEI FEDERAL No 13.454/2017 – IMPROCEDÊNCIA –
COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC 50/14 E A LEI 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS – INSERIDO NO PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA
– SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1.

Não há qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC 50/14 e a Lei 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a "produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos"
,
apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança.

2.

A Lei 13.454/17 deve ser interpretada levando em consideração o direito como um sistema, assim, a Resolução se encontra inserida no poder regulatório atribuído à Anvisa, cujo poder normativo, de constitucionalidade chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, outorga-lhe a competência necessária para instrumentalizar a implementação de diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na legislação pátria em sua área de atuação, em consonância com o artigo 200, I, Constituição Federal e com a Lei 9.782/99.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
F. F. BORGES – EPP
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado contra ato do Coordenador de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o pedido formulado, este que visava a abstenção de aplicar sanção por ocasião da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro e anulação das notificações juntadas nos autos.

O Apelante sustenta que a Lei Federal n.o 13.454/2017 autorizou a produção, comercialização e o consumo sob prescrição médica no modelo B2 dos anorexígenos sibutramina, enfepramona, femproporex e mazindol, independente de registro e comprovação de eficácia terapêutica e, portanto, houve a derrogação do art. 9o da Resolução da Diretoria Colegiada no 50/2014 e a legislação ordinária federal deve prevalecer sobre resolução da ANVISA por ser hierarquicamente superior.

Assim, requer a reforma da sentença para que os fiscais de competência delegada ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Apelante, por ocasião da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro

O Apelado apresentou contrarrazões, suscitando como preliminar a ausência de impugnação específicas aos fundamentos da sentença e no mérito alega a compatibilidade entre a RDC 50/2014 com a Lei 13.454/2017 (id. 73954511).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 75842982).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021